Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800709-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - OAB/PA 7.302E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO: E. G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

TERCEIRO INTERESSADO: NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. SOUZA FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO – OAB/PA 8.203

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA OU IRREGULARIDADE DO PREPARO.
PRELIMINAR AFASTADA
.
DIVERGÊNCIA MONETÁRIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS E EXIGÊNCIA DE UMA TERCEIRA PERÍCIA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. ADOÇÃO DE UMA POSTURA INERTE

JO DECURSO DOS ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS.

CONCORDÂNCIA DO CREDOR AO VALOR PERQUERIDO PELO DEVEDORNA ORDEM DE R$ 60.000.000,00(SESSENTA MILHÕES DE REAIS).
REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 891 CPC. AUTORIZAÇÃO LEGAL À DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO AO LANCE INICIAL EM NOVA PRAÇA, DESDE QUE NÃO INFERIOR A 50%.
PARCELAMENTO CONDICIONADO
. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 895 CPC. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NÃO SUSPENDE O LEILÃO. OFERTA DE PAGAMENTO DA ENTRADA EM PELO MENOS 25% DO VALOR DO LANCE À VISTA COM RESTANTE EM ATÉ 30 MESES. REFORMA DA OBJURGADA NESSE CAMPO.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM
. PEDIDO FEITO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. MANTENÇA DA PENHORA SOBRE A SEDE DA EMPRESA. INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - OAB/PA 7.302 E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO: E. G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

TERCEIRO INTERESSADO: NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. SOUZA FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO – OAB/PA 8.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra primeira

Interlocutória prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, que:

(i)

Indeferiu a terceira avaliação do bem penhorado;

(ii)

Designou os dias 29 e 30.01/2024 para a 1ª e 2ª praças respectivamente e

(iii)

Determinou lance mínimo de 70% do valor da avaliação, com possibilidade de parcelamento e entrada mínima de 25%.( PJe ID 17763632,páginas 1-2)

As razões recursais aduzem os seguintes argumentos:

(i)

Divergência de R$ 15.000.000,00(quinze milhões)

entre o 1º laudo que avaliou o imóvel em R$ 44.276.800,00(quarenta e quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reais)

e o 2º em R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais) gerando dano evidente;

(ii)

Redução indevida de lance mínimo na ordem de 70% da avaliação;

(iii)

Autorização de parcelamento sem o cumprimento de critérios obrigatórios, qual seja: oferta de proposta concreta de pagamento, com 25% de entrada e parcelamento em 30 meses e com caução idônea e

(iv)

Necessária substituição do bem à satisfação do débito exequendo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo quanto ao leilão marcado para os dias 29 e 30.01.2024 até posterior avaliação, a proibição

da venda parcelada do bem sem proposta real exibida antes do ato processual e a determinação para a 3ª avaliação, finalizando com o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento ora interposto.

Contrarrazões antecipadamente apresentadas por
E.G. RENDEIRO LTDA – ME
tecendo os seguintes argumentos:

(i) Ausência de apresentação do comprovante das custas recursais ensejando o pagamento dobrado;

(ii) Preclusão da impugnação e de todos os atos executórios dada a inércia da Agravante quanto aos prazos de defesa e manifestação;

(iv)

Inexistência de óbice para o julgador estipular preço mínimo à venda do bem por força do artigo 891 do CPC.

(ii)

bem ofertado à substituição que não se localiza nas execuções trabalhistas que possui perante à Justiça Especializada e

(iii) Ao final, requer
o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 17765514,páginas1-16).

Distribuídos à minha relatoria, deferi o efeito suspensivo ora pleiteado por suspender o ato judicial até o julgamento do mérito do Recurso.( PJe ID 17763632,páginas 1-8).

Agravo Interno apresentado por E.G.
E.G. RENDEIRO LTDA -ME

segundo razões expostas no PJe ID 17782563, páginas 1-15.

Contrarrazões ao Agravo Interno exibidas no PJe ID 18272026, página 1-9.

Pedido de sustentação oral por ambos os Litigantes.( PJe ID 18825507,página 1 e PJe ID 20696374,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO - OAB/PA 7.302 E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO: E. G. RENDEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

TERCEIRO INTERESSADO: NESTOR FERREIRA FILHO & LUCIANO C. SOUZA FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO – OAB/PA 8.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio com a decisão acerca da preliminar de Insuficiência/Irregularidade no preparo dado impactar na qualidade do recebimento do recurso sob enfoque.

Pois bem.

E. G. RENDEIRO LTDA – ME
sustenta a inconstância do preparo por ausência do comprovante de pagamento, dada a apresentação apenas do Relatório de Conta do Processo e Boleto Bancário.( PJe ID 17722119, página 1 e PJe ID 17722120, página 1).

As contrarrazões recursais foram apresentadas quase em simultaneidade ao Recurso, sem esperar o exame da admissibilidade no que toca ao preparo.

Observação feita, percebe-se que o boleto bancário e relatório de conta do processo foram emitidos pelo Sistema de Recolhimento de Custas Processuais em 18.01.2024, lembrando que foram o conjunto de documentos que foram apresentados com o Agravo de Instrumento.

Então, para atrair o pagamento dobrado do preparo caminhando à deserção, o comprovante de pagamento, que foi logo apresentado, deveria ter data de emissão distinta dos demais, fato que inocorre no caso em comento porque marca igual data de operação, levando a concluir pela regularidade e recolhimento acertado do preparo.

Frente a isso, rejeito a preliminar e, por via de consequência, recebo o Recurso dada a presença dos requisitos de admissão.

Às premissas eleitas.

1ª Premissa: Divergência entre os Laudos Periciais – Nova Avaliação

Não haverá nova avaliação do bem a ser leiloado dado o rebate tardio de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
que atraiu para si preclusão consumativa, sendo esse um item inequívoco da questão litigiosa.

Inobstante, não posso ser indiferente à concordância expressa de
E. G. RENDEIRO LTDA – ME
ao valor da avaliação apresentada pela Agravante na ordem de R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais), cujo excerto retirado do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0802202-13.2024.814.0000, igualmente julgado nessa Sessão, aduz:

“1
- requer este juízo aceite as determinações da eminente relatora, e passe a considerar o laudo de avaliação apresentado pela empresa Pampa, utilizado como paradigma, determinando a avaliação do imóvel da executada em R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), cuja avaliação, desde já, mas com as devidas ressalvas, a empresa Exequente aceita como válida.”( PJe ID 18136324, página 7)

Por força da manifestação volitiva que somada a preclusão consumativa em impugnar a última perícia e exigir uma terceira, firmo que o imóvel sob enfoque terá a avaliação paradigma de R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais) a não comportar mais discussão sobre esse tema.

Argumento rejeitado a não comportar mais digressões.

2ª Premissa : Redução Imotivada do Lance Mínimo de 80%(oitenta por cento) para 70%(setenta por cento)

É cediço que pode haver tantas praças quanto necessárias forem à venda do bem penhorado, em atenção ao princípio da efetividade da constrição em si ao alcance da finalidade processual buscada, qual seja: pagamento do credor e menor onerosidade do devedor.

Dessarte, está autorizado o julgador primevo a reduzir o valor do lance mínimo à aquisição do bem penhorado, desde que a diminuição não seja inferior a 50%(cinquenta por cento) da avaliação que, caso assim ocorra, será adjetivado como lance vil. São esses os termos ditados pelo artigo 891 do Código de Processo Civil.
[1]

Logo, o importe percentual do lance mínimo antes estipulado em 80%(oitenta por cento)
[2]
e agora diminuído para 70%(setenta por cento) do valor da avaliação( R$ 60.000.000,00) não é indevido e tampouco ilícito ou vil, porque ajustado dentro dos moldes legais do artigo 891 do Estatuto Processual Civil eis que acima do limite legal de 50%(cinquenta por cento).

Precisa o julgador primevo motivar essa redução (80%-70% de R$ 60.000.000,00)? Depende! Se tivesse reduzido o valor do lance mínimo, já em 2ª praça, de 80% para 49% do valor da avaliação, teria de motivar sim eis que atingiu o patamar de lance vil.

Agora, a redução do lance mínimo, em 2ª praça, de 80% para 70% do importe da avaliação de R$ 60.000.000,00(sessenta milhões de reais), não precisa ser efetivamente explicada: A uma, porque dentro dos parâmetros legais do artigo acima citado e a duas, justificando-se pela necessidade de atração da aquisição do bem leiloado a fim de satisfazer o crédito ora buscado.

Premissa a qual se rejeita, mantendo-se o percentual de 70% (setenta por cento) como lance mínimo correspondente a não mais comportar outras delongas.

3ª Premissa 3: Parcelamento Condicionado

De fato, o parcelamento permitido por nossa Legislação Processual veio para democratizar o objeto da praça, daí a previsão legal no artigo 895 do Código de Processo Civil
[3]
:

E, o fato de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
ter interesse na alienação à vista do bem,
E. G. RENDEIRO LTDA – ME
tem interesse na satisfação de seu crédito. E o parcelamento autorizado pelo julgador
a quo
é devido, desde que observe o regramento do artigo acima ditado cuja apresentação da proposta não tem força motriz para suspender o ato judicial(artigo 895,§ 6º, CPC).

Nesse pontuar, a redação combatida deve ser corrigida, porque destoante do que expressa o artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.”

Frente a isso, a possibilidade de parcelamento permanecerá intacta, contudo, acrescendo que a oferta de pagamento deve ocorrer até o início do ato com entrada de pelo menos 25%( vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante em até 30(trinta) meses, em atenção às condições legais apresentadas.

Premissa acolhida em parte.

4ª Premissa : Possibilidade de Substituição do Bem

A primeira premissa já definiu a questão, mas reforço a impossibilidade da substituição do bem por culpa da própria Agravante que se manteve inerte aos prazos correspondentes, além de aqui incidir o verbete sumular 451 do STJ, raciocínio jurídico inclusive dissertado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802202-13.2024.814.0000 igualmente julgado nesta sessão.

Argumento rejeitado, portanto.

À vista disso, m
eu posicionamento é pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento por acrescentar na redação combatida que o parcelamento deve ocorrer segundo estrita observância do artigo 895 do CPC, segundo fundamentação acima exposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”

[2]

“
“
Defiro o pedido de alienação por leilão judicial formulado nos autos do bem penhorado e para tal nomeio a leiloeira do Juízo a Sra. KATIA PATRÍCIA BRASIL DA CUNHA para realização Leilão Presencial nos seguintes dias (caso seja necessário, se não haver venda no primeiro dia) 11 e 18 de dezembro de 2023 às 10:00hs, local Setor de Leilões Judiciais, Sala 128, 1º Andar, Anexo Fórum Cível de Belém-PA, devendo a esta ser dirigidas na busca de maior lance, as propostas eventualmente apresentadas. Estabeleço como preço mínimo para arrematação 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação constante nos autos (art. 885 do CPC), não sendo permitido parcelamento.”

(PJe ID 10327395, páginas 1-4)

[3]

“ Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.
§ 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:
I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;
II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”

Belém, 23/07/2024